Tribunal: TJDFT
Processo: 0005071-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DO MP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. PROVIMENTO.

1. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ.

2. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 ao réu com maus antecedentes.

3. Recurso conhecido e provido.